Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-29.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003315-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE ZORTEA DA SILVA - CPF: 060.198.129-44 (APELANTE), RONDINELISON SOUZA LOPES VILELA - CPF: 037.478.801-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARANTES RIOS - CPF: 022.443.881-66 (TESTEMUNHA), JENYFFER GOMES DE LIMA - CPF: 055.957.011-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN WERTLEY SOUSA BORGES - CPF: 055.772.031-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO ROSA FONSECA - CPF: 012.373.881-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERREIRA MARTINS - CPF: 013.812.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 028.939.931-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON HENRIQUE NETO (TESTEMUNHA), ADERSON HENRIQUE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON HENRIQUE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN MILHOMEM MENEZES - CPF: 034.943.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN MILHOMEM MENEZES - CPF: 034.943.171-00 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.056.121-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO SOUSA MENEZES - CPF: 178.285.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 061.163.631-05 (TESTEMUNHA), BRUNO ROSA FONSECA - CPF: 012.379.361-01 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO DE PROVA REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS IDONEAMENTE. FRAÇÃO DE TENTATIVA MANTIDA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu por homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta nulidade do julgamento por suposta não exibição de laudo pericial aos jurados, requer a absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de menção expressa em ata sobre a leitura de laudo pericial de acidente de trânsito configura nulidade absoluta; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à legítima defesa; (iii) avaliar a idoneidade das circunstâncias judiciais e a fração aplicada à tentativa; (iv) determinar a legalidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade não prospera, pois o laudo pericial integrava os autos de forma plena e acessível, inexistindo qualquer protesto da defesa em ata de julgamento, o que atrai o fenômeno da preclusão consumativa para as nulidades ocorridas após a pronúncia.
4. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão popular quando esta se esteia em vertente probatória plausível, evidenciando-se que os disparos efetuados contra a vítima, inclusive quando já prostrada ao solo, infirmam a tese de repulsa moderada a agressão injusta.
5. A dosimetria revela-se incensurável, sendo legítima a valoração de maus antecedentes por condenação transitada em julgado após o fato, bem como a exasperação pela gravidade das consequências, caracterizadas pelo severo prejuízo profissional e psicológico suportado pela vítima.
6. O redutor da tentativa na fração mínima de 1/3 é imperativo diante da proximidade da consumação do resultado morte, obstado apenas por intervenções cirúrgicas de urgência em órgãos vitais.
7. A segregação cautelar encontra amparo na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da condição de foragido do réu em outros juízos e da diretriz vinculante da Suprema Corte sobre a efetividade das decisões do Júri.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. "Eventual ausência de leitura de peça constante dos autos em plenário do Júri deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal." 2. "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2o, II e IV, 14, II, 25 e 59; CPP, arts. 492, I, 'e' e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1068 (RE no 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderlei Jose Zortea da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multas. (Sentença – Id. 337353606).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo provimento de anular e determinar a realização de novo júri, em virtude da nulidade apontada; b) Alternativamente, a absolvição do apelante pelo crime de homicídio tentado, com o reconhecimento da tese defensiva de legítima defesa; c) Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a majoração do redutor da tentativa para pelo menos 2/5 (dois quintos), a eliminação das majorações indevidas da pena-base (em especial a relativa às consequências), o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do critério da exasperação no concurso de crimes, fixando-se pena final significativamente inferior a 16 anos; d) Ainda alternativamente, a substituição do regime inicial fechado pelo regime semiaberto; e) Em qualquer caso, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a imediata revogação da ordem de prisão preventiva. (Id. 337353636)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 337353638).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça, através da Procuradora de Justiça Fânia Amorim,

manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 337353638)
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, II, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/03), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA NÃO SUBMISSÃO DE LAUDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AO CONSELHO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA E DISPONÍVEL AOS JURADOS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM PLENÁRIO – MÉRITO – LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – TESES SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA E RECHAÇADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – PLEITO DE MAIOR REDUTOR PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS PRATICAMENTE PERCORRIDO – PENA-BASE – MANUTENÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE RECONHECIDO – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO À PENA IMPOSTA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – PARECER PELO DESPROVIMENTO.”.

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SÍNTESE DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 03h00, em frente a uma residência no Bairro Jardim Piracema, em Barra do Garças, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Kauan Milhomem Menezes.

Segundo a instrução, a vítima, que é policial militar no Distrito Federal e estava de folga, participava de uma festa de aniversário privada. O réu e seus amigos entraram no local sem convite. Em dado momento, um dos acompanhantes do réu teria importunado sexualmente uma convidada, gerando tumulto. A vítima, então, agindo para apaziguar a situação e com autorização dos donos da casa, conduziu o réu pelo braço até o lado de fora da residência.

Ao chegarem na calçada oposta, o réu sacou um revólver calibre .38 e disparou contra o abdômen da vítima. Mesmo após a vítima cair ao solo, o acusado efetuou um segundo disparo, atingindo-lhe a perna. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima recebeu pronto atendimento médico e submeteu-se a cirurgias de emergência. Após o crime, o réu fugiu em uma caminhonete, vindo a colidir contra um poste momentos depois.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA OMISSÃO DE PROVA PERICIAL

A defesa argui a nulidade do julgamento, sustentando que o Laudo Pericial de local de acidente de trânsito (referente à colisão do réu durante a fuga) não teria sido devidamente submetido à apreciação do Conselho de Sentença, o que violaria a Súmula 231 do STF e o princípio da ampla defesa.

Primeiramente, compulsando os autos, verifica-se que o referido laudo está encartado ao processo desde março de 2021. No rito do Tribunal do Júri, vigora o princípio da comunhão das provas, e o acesso dos jurados aos autos é integral e irrestrito. Conforme registrado na Ata de Julgamento e corroborado pelas contrarrazões ministeriais, o Ministério Público fez uso de recursos audiovisuais (
data show
) em plenário, expondo os elementos probatórios aos jurados.

A defesa, por sua vez, teve plena oportunidade de debater o conteúdo do laudo durante o seu tempo de sustentação oral, utilizando-o para reforçar sua tese de "estado de confusão ou pânico". Se não o fez de forma exaustiva, trata-se de estratégia defensiva que não gera nulidade.

Ademais, ao final dos debates, o Juiz Presidente consultou os jurados se necessitavam de esclarecimentos adicionais, e a resposta foi negativa. Importante destacar que qualquer insurgência quanto à leitura ou exibição de documentos deve ser feita imediatamente em plenário, sob pena de preclusão. A Ata de Julgamento não registra qualquer protesto da defesa quanto a este ponto. Portanto, inexistindo prejuízo demonstrado (
pas de nullité sans grief
) e estando o documento à disposição das partes e do Conselho de Sentença, não há falar em nulidade.

DO MÉRITO: SOBERANIA DOS VEREDICTOS E PROVA DOS AUTOS

No mérito, a defesa busca a anulação do júri sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando legítima defesa e ausência de
animus necandi
.

A soberania dos veredictos é garantia constitucional (art. 5o, XXXVIII, "c", CF). A anulação de um julgamento popular só é admitida quando a decisão dos jurados é arbitrária, dissociada de qualquer elemento de prova. Não é o caso aqui.

Os jurados optaram pela versão apresentada pela acusação, que encontra amplo suporte no depoimento da vítima e da testemunha ocular Anderson Henrique Neto. Ambos afirmaram que a retirada do réu da festa foi pacífica, sem agressões por parte da vítima. O réu, de forma desproporcional e inesperada, sacou a arma e atirou.

O
animus necandi
(intenção de matar) ficou sobejamente demonstrado pela sede das lesões (abdômen, região vital) e pela reiteração dos disparos com a vítima já prostrada ao solo. A tese de legítima defesa restou isolada, sem comprovação de agressão injusta e atual por parte da vítima que justificasse o uso de arma de fogo. Portanto, os jurados apenas acolheram uma das versões verossímeis apresentadas, o que impede a reforma do mérito por este Tribunal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à pena-base, mantenho as vetoriais negativas de
maus antecedentes, culpabilidade e consequências do crime
.

1.

Maus Antecedentes:
O réu possui condenação definitiva por fato anterior (estupro de vulnerável em SC). Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido após o crime ora em análise, a jurisprudência consolidada do STJ permite a utilização como maus antecedentes.

2.

Culpabilidade:
Exacerbada pela frieza do agente, que atirou na vítima já caída, e pelo perigo comum, visto que os disparos ocorreram em contexto de festa com diversas pessoas presentes.

3.

Consequências:
Transbordaram o tipo penal. A vítima, além das sequelas físicas e cirurgias, teve prejuízo profissional concreto, sendo desligada de curso de formação e tendo que recorrer ao Judiciário para garantir seu cargo, tomando posse com anos de atraso.

No que tange à
confissão qualificada
, agiu bem o magistrado ao não aplicá-la no homicídio. O réu não admitiu o crime conforme a acusação; ao contrário, alegou legítima defesa para tentar excluir a ilicitude. Tal modalidade de confissão não tem o condão de atenuar a pena quando o Conselho de Sentença rejeita a tese excludente e a condenação se baseia em outras provas robustas.

Quanto ao
redutor da tentativa
, mantenho a fração de
1/3
. O
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade. A vítima sofreu lesões graves em órgãos vitais (fígado e pulmão) e correu risco de vida real, o que justifica a aplicação do redutor mínimo legal.

DA PRISÃO E DO TEMA 1068 DO STF

A defesa insurge-se contra a prisão preventiva e o início da execução da pena.

Contudo, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1068 de Repercussão Geral
em setembro de 2024 (RE 1.235.340), fixou a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Dessa forma, a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença não viola o princípio da presunção de inocência, pois decorre da soberania constitucional conferida aos jurados.

Somado a isso, no caso concreto, a prisão preventiva se sustenta na
garantia da aplicação da lei penal
e
ordem pública
. O réu possui condenação por crime grave em outro estado, encontrava-se foragido naquele processo e demonstrou intenção de se furtar à justiça ao não ser localizado para intimação nestes autos por longo período. O
modus operandi
(frieza e desprezo pela vida) também justifica a segregação para resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo íntegra a sentença condenatória em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026